Tribunal: TJDFT
Processo: 0722610-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. FRAUDE. EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. TERCEIRO. ADQUIRENTE. IMOVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
2. Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. No caso concreto, o Acórdão embargado contém erro material e omissão ao fazer menção, nos fundamentos do voto condutor, a documento que não guarda relação com o imóvel cuja situação é debatida no agravo, bem como ao deixar de analisar a cessão de direitos que comprova a alienação dos direitos possessórios do imóvel a terceiro estranho à lide.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para modificar a fundamentação do voto condutor do acórdão.